Tribunal: TJMT
Processo: 1017193-82.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017193-82.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAREN REGIELE COSTA SILVA - CPF: 070.387.051-30 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO REGULAR. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a legitimidade da dívida objeto de ação indenizatória por cobrança indevida.

Fato relevante. A parte autora alegou inexistência de contratação. Contudo, os autos contêm extratos bancários, transações via PIX e comprovantes de compras realizadas no domicílio da autora, todos em seu nome.

Decisão anterior. A decisão agravada considerou válida a inscrição da dívida com base na jurisprudência da Turma Recursal, que admite telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a negativação realizada com base em telas sistêmicas, acompanhadas de outros documentos comprobatórios, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e afastar o dever de indenizar. Discute-se ainda a possibilidade de imposição de multa por litigância protelatória em caso de agravo interno manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência local (Súmula 34) admite o uso de telas sistêmicas desde que amparadas por provas adicionais, como ocorre no caso.

O conjunto probatório confirma a relação jurídica entre as partes e a legitimidade da cobrança. A negativação, portanto, é lícita.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão agravada. O recurso revela simples inconformismo.

Diante da manifesta improcedência do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC. O agravante deve recolher o valor arbitrado, sem benefício da gratuidade, como condição para interposição de novo recurso, nos termos do § 5o do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer recurso ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativação quando comprovada por telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos probatórios. 2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, quando o agravo interno for manifestamente improcedente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto por Karen
Regiele
Costa Silva em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado n.o 1017193-82.2024.8.11.0003, oriundo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis – MT, que deu provimento ao recurso do Itaú Unibanco S.A., julgando improcedente a ação de indenização por suposta negativação indevida.

A agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar válidas as telas sistêmicas como prova de contratação, sem que houvesse contrato assinado, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da origem do débito. Alega também ausência de prova robusta, descumprimento do ônus da prova pela instituição bancária e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que os documentos apresentados não têm força probatória suficiente e que os precedentes jurisprudenciais utilizados não se aplicam ao caso. Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A
decisão agravada, em sua melhor luz, está devidamente fundamentada, refletindo a jurisprudência dominante das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O voto monocrático atacado não padece de qualquer vício que justifique sua reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a legislação consumerista preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal regra não é absoluta, devendo o consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. A inversão, quando aplicada, não exime o consumidor de apresentar uma narrativa verossímil e provas mínimas do alegado.

No presente caso, a parte recorrida (instituição financeira) se desincumbiu do seu ônus probatório ao impugnar especificamente os fatos alegados pela autora e trazer aos autos documentos suficientes para comprovar a origem do débito, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC. Foram acostadas telas sistêmicas acompanhadas de:

extratos bancários com movimentações em nome da autora;

comprovantes de transferências PIX para contas de mesma titularidade;

comprovantes de compras em estabelecimentos na cidade de domicílio da autora;

dados cadastrais e de contratação, inclusive com informações pessoais da autora.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIAJUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA
MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modific
ar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025